Tribunal: TJDFT
Processo: 0747144-85.2022.8.07.0001
Órgão julgador: LUÍS GUSTAVO B. DE OLIVEIRA
Órgão colegiado: 3a Turma Cível
Data de publicação: 2024-03-04

Ementa:
DESPACHO Em atenção aos artigos 10 e 932, parágrafo único, do Código de Processo Civil, intime-se o recorrente para que se manifeste, no prazo de cinco dias, acerca da tempestividade do recurso interposto, porquanto a sentença foi disponibilizada no DJe de 13/11/2023 (ID 55705728). No mesmo prazo, deverá falar sobre a preclusão quanto ao segundo recurso interposto no ID 179969476. Após, tornem conclusos. Intimem-se. Brasília/DF, 29 de fevereiro de 2024. LUIS GUSTAVO B. DE OLIVEIRA Relator 46